Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736962-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., SABEMI SEGURADORA S.A., BANCO INTER S.A., BANCO C6 S.A., BANCO MÁXIMA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Agnaldo Rodrigues Alves (ID no 37014722) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante (ID no 36925589). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO